Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação referente a ponto comercial em shopping center apresenta peculiaridades específicas, devido à necessidade de o empreendedor realizar estudos preliminares mais abrangentes. O artigo 54 da Lei n. 8.245/91 dispõe sobre a ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, contudo, a referida norma não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé contratual.
2. No caso, não há elementos suficientes para concluir que o autor/apelante foi ludibriado pela parte ré, pois mesmo com a ausência de perfectibilização de todas as condições materiais do empreendimento, o autor já tinha ciência do estado em que se encontrava o local no momento da assinatura do contrato.
3. O locatário, ao optar por iniciar as suas atividades em empreendimento que ainda não estava completamente estabelecido, aceitou os riscos que poderiam decorrer da instabilidade ou de eventuais problemas no desenvolvimento do local.
4. Conforme a vontade manifestada das partes na relação contratual, o locatário renunciou à posterior indenização de eventual benfeitoria realizada no imóvel, sendo válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme Súmula 335 do STJ..
5. Inviável a concessão de lucros cessantes ao apelante, já que nos estágios iniciais de operação, é comum que os negócios enfrentem desafios e incertezas, não sendo possível aferir a sua capacidade de gerar lucros consistentes.
6. Recurso conhecido e não provido.